Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A SER AFASTADO PELA INSTÂNCIA REVISORA. PONTO EM QUE FIRMADO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
II – PRELIMINARES. II.1 - ALEGADO DESCUMPRIMENTO PELA RECORRENTE DO ÔNUS ARGUMENTATIVO QUE A ELA CABE. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, III, CPC. ATECNIA NA ELABORAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO PREJUDICA O NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. II.2 - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM QUE INDICADO ÀS PARTES O MOMENTO PROCESSUAL PARA, JUSTIFICADAMENTE, ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. INTERESSE NÃO DECLARADO NA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SILÊNCIO ELOQUENTE DOS LITIGANTES. FALTA DE INTERESSE EM OUTRAS PROVAS QUE LEVOU AO ANTECIPADO JULGAMENTO DA LIDE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO EM MARCHA À RÉ. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE QUE PASSAVA EM LOCAL DESTINADO A MANOBRA DE VEÍCULOS QUE ESTACIONAM DE FRENTE PARA LOJAS COMERCIAIS. PEDESTRE QUE DEIXA DE TRANSITAR NA CALÇADA ENTRE O COMÉRCIO E O ESTACIONAMENTO PARA PASSAR ENTRE A VIA PÚBLICA DESTINADA AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E O ESTACIONAMENTO PARA AUTOMOTORES QUE SERVE AO COMÉRCIO LOCAL. OPÇÃO ARRISCADA. RISCO CONCRETIZADO PELA FALTA DE CAUTELA E IMPRUDÊNCIA DO PEDESTRE. CONDUTA QUE CONTRIBUIU SUBSTANCIALMENTE PARA O EVENTO DANOSO DE QUE DECORRERAM LESÕES LEVES. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO ENTRE O ACIDENTE E LESÕES APRESENTADAS PELA VÍTIMA NA COLUNA VERTEBRAL. ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA DADA PELA CONDUTORA DO VEÍCULO À VÍTIMA. PREJUÍZOS EM MAIOR EXTENSÃO NÃO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse da apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. Não se distanciado, em essência, o recurso interposto dos fundamentos da sentença, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. 2.1 Ainda que atecnia possa haver na elaboração das razões recursais, são elas aceitáveis porque não constituem empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo não verificado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade. Rejeitada.
3. Não é dado à autora/apelante, em sede recursal, alegar falha no procedimento levado a efeito em primeira instância por cerceamento de defesa, uma vez que oportunidade a ela foi concedida pela magistrada para requerer e justificar as provas que pretendia produzir, entretanto inerte quedou-se, deixando transcorrer in albis o momento processual expressamente estabelecido na decisão interlocutória de que teve plena ciência. Silêncio eloquente dos litigantes quanto ao interesse em produzir outros elementos de convicção além da prova documental reunida aos autos. Conduta processual que autoriza o julgamento antecipado da lide especialmente porque o juiz, como destinatário da prova (art. 370 CPC), entendeu suficiente à formação de seu livre convencimento o conjunto probatório reunidos aos autos. Preliminar de nulidade da sentença. Rejeitada.
4. A percepção do local em que ocorreu o atropelamento e da dinâmica do acidente, segundo a prova fotográfica juntada aos autos, além dos registros postos em boletim de ocorrência e documentos médicos, desautorizam por completo a versão apresentada pela autora na peça vestibular. Alegação não comprovada de que efetivamente estivesse passando em calçada situada atrás do local de estacionamento dos carros, com o que acabou sendo atingida pelo veículo em marcha à ré. Antes, o que se pode perceber é que trafegava ela entre a pista de circulação de veículos e o estacionamento, ou seja, em local destinado a manobra dos veículos que estacionam de frente para o comércio; local em que a calçada para pedestres está posicionada entre o comércio e o estacionamento, não entre o estacionamento e a via pública destinada ao tráfego de veículos. 3.1. Inviável responsabilizar a condutora do veículo pelo risco em que se colocou a autora ao transitar em local visivelmente inadequado ao trânsito de pedestres. Falta de cautela e imprudência que foram causa determinante da ocorrência do sinistro. Proceder ilícito por desobediência à norma posta no art. 254 Código de Trânsito Brasileiro. Fator indicativo da substancial contribuição da vítima para o atropelamento.
5. Responsabilidade da condutora do veículo não demonstrada pela vítima, que tampouco comprovou ter a alegada lesão em sua coluna (fratura cervical) decorrido do atropelamento noticiado nos autos. Dever de indenizar inexistente.
6. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido na extensão conhecida.